Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-75.2021.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000854-75.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA FATIMA DENIZ - CPF: 050.108.821-08 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TELEFONIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000854-75.2021.8.11.0028 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: MARIANA FATIMA DENIZ

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIANA FATIMA DENIZ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e revogou a decisão de ID 55931459, que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que excluísse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, tornou inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

A apelante alega que não há contrato assinado, documento ou prova válida que pudesse comprovar que os serviços teriam de fato sido utilizado ou que teria sido de fato contratado; não apresenta nenhum documento ou contrato ou documento válido assinado pelo Recorrente, apresentando unicamente suposta telas não possuem nenhuma validade e que foram devidamente impugnadas, em especial a suposta linha telefônica no. (65) 99953-8265, vinculada à conta no 0312385363, que ficou ativa pelo período de 03/06/2017 até 27/06/2018; as supostas telas não comprovam que tenha sido utilizado pelo Recorrente, pois são provas unilaterais que se quer consta os dados do Recorrente, podendo as supostas telas ser de qualquer outra pessoa, tudo conforme devidamente impugnado; o endereço informado na suposta fatura, não é o endereço da Requerente, sendo que a Requerida tem utilizados mesmos documentos em diversas demandas (1000288-63, 1000284-26, 1000850-72, 1000850-38, 1000891-05, 1001378-09), induzindo o julgador em erro, com documentos unilaterais; as supostas faturas apresentadas pela Recorrida são de outra cidade local onde o Recorrente jamais residiu e desconhece, confirmando mais uma vez a fraude; registre-se que a gravação das interações telefônicas por meio de CALL CENTER é diligência obrigatória, nos termos do art. 26 da Resolução n.o 632 da ANATEL; fundamenta a existência do dano moral, pela negativação indevida; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja declarado inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais conforme pleiteado na inicial; a condenação da Recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência e majoração para 20% (vinte por centos) sobre o valor total da condenação.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIANA FATIMA DENIZ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e revogou a decisão de ID 55931459, que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que excluísse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, tornou inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

De início, quanto a impugnação a gratuidade da justiça concedida a apelante, tem-se que a apelada não comprova a possibilidade financeira da apelante, sendo seu ônus ao alegar tal fato. Ademais, a apelante comprova sua hipossuficiência financeira, pelo que indefiro a impugnação.

Dos autos, a apelante afirma que tomou conhecimento da existência de contratação de linha telefônica em seu nome, através de negativação do seu nome pela empresa apelada. Contudo, não contratou os serviços da apelada, e desconhece a existência da linha telefônica em seu nome.

Acerca dos argumentos apresentados pela apelante incumbia a apelada fazer prova das alegações, considerando que apresenta apenas
print
de telas sistêmicas no corpo da petição de contestação e nos autos, de modo que não são suficientes para comprovar a veracidade da contratação por parte da apelante, por se tratar de prova unilateral.

Ademais, os
prints
apresentados não tem o condão de provar a contratação da linha telefônica, corroborado que o endereço constante das faturas não é o endereço da apelante. Assim, o histórico de contas pagas, o
print
da tela sistêmica aponta pagamentos, mas não que foram efetuados pela apelante, bem como sequer junta o contrato que deu origem a suposta contratação do serviço.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência da autora, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pela apelada a quem, na hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação da instalação da linha telefônica, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Ademais, ao analisar as provas dos autos sequer a apelada trouxe documentos/contratos que pudessem afirmar a realização da contratação dos serviços pela apelante, bem como o
print
das telas sistêmicas não impõe prova hábil, por se tratar de uma prova unilateral estando à disposição de acesso somente a apelada.

Desse modo, a apelada no curso do processo não desconstituiu o direito da autora com qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, resta caracterizado o dever de indenizar diante da negativação efetivada e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que autorizou contrato de linha telefônica sem conhecimento e autorização da apelante, bem como incluiu seu nome indevidamente no cadastro de inadimplentes.

Certo que a operadora ao receber uma solicitação de fornecimento de serviços deve analisar, no momento da contratação, as informações pessoais prestadas pelo interessado, sob pena de correr o risco de estar recebendo dados inverídicos ou oriundos de fraude, a fim de imputar a terceiro ônus de pagamento de serviços que não irá usufruir.

Portanto, indevida a contratação devendo ser declarada nula, bem como os valores cobrados que geraram a negativação.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade da apelante na qualidade de fornecedora de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre a apelada e a apelante decorrente da contratação de linha telefônica, que originou o crédito cobrado indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que não havendo a comprovação de relação jurídica subjacente à alegada dívida, a inscrição restritiva de crédito mostra-se abusiva e gera o dever de indenizar, face à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação descumprida pela parte autora.

Nesse sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL – CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados”.
(APELAÇÃO CÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DÉBITO PROVENIENTE DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e, via de consequência, ilegítimo o registro desabonador, situação, por sua vez, passível de configurar dano moral presumido (in re ipsa). Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, descabe falar na aplicação da Súmula no 385 do STJ. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal”.
(APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC - INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR MEIO DE SISTEMA CALL CENTER - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANTIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS - DATA DO EVENTO DANOSO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia celular em virtude do apontamento indevido do nome do autor no cadastro de Serviço de Proteção ao Crédito, em face de débito oriundo de contratação fraudulenta, impõe-se a condenação por danos morais. Não merece guarida a tese excludente de responsabilidade a qual atribuiu a um terceiro fraudador a culpa exclusiva pelo dano causado, pois é certo que a empresa contribuiu para que o dano se consumasse.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, não havendo razões para ser modificado quando aplicado em observância aos sobreditos critérios. Em se tratando de responsabilidade extracontratual devem incidir os juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento”.
(Ap 100516/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015).

Em sendo assim, é de se reconhecer que a negativação indevida do nome da parte autora decorreu de ato ilícito da operadora de telefonia ré, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, a apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de se arbitrar o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para declarar inexistente o débito que originou a negativação do nome da apelante, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Condeno ainda a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023